Tribunal: TRF3
Processo: 5017131-14.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
1127/1197)

5017131-14.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - CONSELHO PROFISSIONAL – ANUIDADES – ATIVIDADE BÁSICA NÃO PRIVATIVA.

1. O artigo 1o, da Lei Federal no 6.839/80, determina o registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros.

2. O Conselho Profissional pode exigir anuidades pelo exercício da profissão, na área de atribuição corporativa. Não porque a parte deixou de requerer o cancelamento formal do registro ou comunicar a alteração de profissão ao conselho corporativo.

3. As atividades básicas da agravante, ou aquelas pelas quais presta serviços a terceiros, não requerem conhecimentos técnicos privativos de medicina.

4. Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017131-14.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: FOBOS SERVICOS E INVESTIMENTOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FRANCINE TAVELLA DA CUNHA - SP203653-A

AGRAVADO: PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREMESP

Advogado do(a) AGRAVADO: OLGA CODORNIZ CAMPELLO CARNEIRO - SP86795-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017131-14.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: FOBOS SERVICOS E INVESTIMENTOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FRANCINE TAVELLA DA CUNHA - SP203653-A

AGRAVADO: PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREMESP

Advogado do(a) AGRAVADO: OLGA CODORNIZ CAMPELLO CARNEIRO - SP86795-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que rejeitou exceção de pré-exigibilidade, em execução fiscal de anuidades devidas ao Conselho Regional de Medicina de São Paulo – CREMESP.

A executada, ora agravante, sustenta a inexigibilidade das anuidades. Afirma que, desde 2010, a empresa não desenvolve atividades médicas.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 80815728).

Resposta (ID 87720756).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017131-14.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: FOBOS SERVICOS E INVESTIMENTOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FRANCINE TAVELLA DA CUNHA - SP203653-A

AGRAVADO: PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREMESP

Advogado do(a) AGRAVADO: OLGA CODORNIZ CAMPELLO CARNEIRO - SP86795-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

A Constituição Federal:

Art. 5o: (...)

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;

A Lei Federal no. 6.839/80:

Art. 1o. O registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros.

O Conselho Profissional pode exigir anuidades pelo exercício da profissão, na área de atribuição corporativa.

Não porque a parte deixou de requerer o cancelamento formal do registro ou comunicar a alteração de profissão ao conselho corporativo.

No caso concreto, as anuidades são referentes aos exercícios de 2012 a 2015 (fls. 4, ID 75990176).

O objeto social da agravante, desde 25 de março de 2010: “prestação de serviços de gestão de projetos, bem como a participação societária em outras sociedades ou empreendimentos, na condição de quotista ou acionista”. (ID Num. 75990178 - Pág. 12)

As atividades básicas da agravante, ou aquelas pelas quais presta serviços a terceiros, não requerem conhecimentos técnicos privativos de medicina.

A exigência é irregular.

Por tais fundamentos, dou provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - CONSELHO PROFISSIONAL – ANUIDADES – ATIVIDADE BÁSICA NÃO PRIVATIVA.

1. O artigo 1o, da Lei Federal no 6.839/80, determina o registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros.

2. O Conselho Profissional pode exigir anuidades pelo exercício da profissão, na área de atribuição corporativa. Não porque a parte deixou de requerer o cancelamento formal do registro ou comunicar a alteração de profissão ao conselho corporativo.

3. As atividades básicas da agravante, ou aquelas pelas quais presta serviços a terceiros, não requerem conhecimentos técnicos privativos de medicina.

4. Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.